Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732991-79.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL SANTOS PANTOJA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada por DANIEL SANTOS PANTOJA DA COSTA: “Trata-se de processo de conhecimento, com pedido liminar, ajuizado por DANIEL SANTOS PANTOJA DA COSTA, qualificado nos autos, contra o Distrito Federal. O autor se insurge contra a decisão proferida em sindicância que o condenou a três dias detenção disciplinar. Informa que 3.3.2023, o foi instaurada a Sindicância 70/2023-COMOP, com intuito de apurar eventual conduta contrária ao dever militar, em razão de te chegado ao conhecimento do Comandante notícia de que o teria faltado ao serviço de 12h diurno do dia 9.10.2020. Alega que a conduta inicialmente foi tipificada nos itens 25 e 26 do Decreto no 4.346/02. Todavia, após o interrogatório, o auto foi indiciado nos itens 19 e 26 do referido decreto. Ao final do procedimento, o Comando aplicou ao autor 3 dias de detenção disciplinar. Sustenta impossibilidade de aplicação do item 26 do RDE, sob o argumento de que a falta foi justificada, haja vista que o autor doou sangue no dia dos fatos. Tece considerações sobre a falta de dolo. Alega que não foi configurada a transgressão disciplinar prevista no item 19 do RDE (trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução), pois o militar sequer assumiu o serviço no dia dos fatos, já que tinha doado sangue. Ainda, narra que o está sendo punido duplamente pelo mesmo fato em violação ao devido processo legal e sobre a necessidade de desclassificação da conduta. Ao final, requer tutela de urgência para que seja suspensa a decisão de execução da detenção disciplinar até o trânsito em julgado do presente processo. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Recebo a competência. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de urgência “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, a requerente pleiteia em sede liminar o sobrestamento do ato administrativo que determinou a execução de 3 dias de detenção disciplinar, sob o argumento de violações ao devido processo legal entre outros. Negar a tutela de urgência neste momento ocasionará o perecimento do direito, visto que a penalidade de detenção disciplinar está prestes a ser executada. De outro lado, deferir a medida não gera prejuízo a ninguém e a execução da penalidade poderá ser efetivada posteriormente, caso se entenda que as alegações do autor não são legítimas. Ademais, tenho que o perigo de dano e a probabilidade do direito estão minimamente comprovados nesta etapa processual, mormente considerando o atestado de doação de sangue acostado aos autos (ID 202491865, fl. 4). Nesse sentido, DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR o sobrestamento da execução da penalidade de detenção disciplinar imposta ao autor nos autos da Sindicância 70/2023- COMOP, até o deslinde deste processo. Oficie-se com urgência ao CBMDF para que cumpra o disposto nesta decisão. Cite-se o Distrito Federal. Intimem-se o autor desta decisão e para que, no prazo de 15 dias, comprove, documentalmente, a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos cópia dos seus três últimos contracheques. Facultolhe, no mesmo prazo, recolher as custas iniciais, oportunidade em que o pedido de gratuidade judiciária restará prejudicado. Retifique-se a autuação.” O Agravante sustenta (i) que “o procedimento administrativo disciplinar que resultou na punição do autor foi conduzido em estrita observância às normas legais e regulamentares aplicáveis. O autor teve garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme assegurado pelos princípios constitucionais”; (ii) que “a decisão administrativa que impôs a pena de detenção por 3 dias ao autor foi proferida com base em critérios legais e dentro da discricionariedade administrativa permitida. O processo foi conduzido conforme o Decreto no 7.168/2010, que regula o procedimento disciplinar no âmbito das Forças de Segurança do Distrito Federal”; (iii) que “o Agravado foi condenado a três dias de detenção disciplinar após regular processo administrativo conduzido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em razão de ter faltado ao serviço, sob a alegação de que a ausência estava justificada pela doação de sangue”; (iv) que “A decisão combatida defere ao autor a suspensão dos efeitos da decisão que determinou aplicação de penalidade disciplinar regular no âmbito do CBMDF”; (v) que “a doação de sangue, para que seja considerada justificativa válida para a ausência ao serviço, deve ser previamente comunicada e autorizada pela chefia imediata, o que não ocorreu no caso em questão”; (vi) que, “ao contrário das alegações da exordial o autor escolheu, por decisão própria e sem comunicação prévia, se ausentar do serviço, comprometendo a operação da unidade e, consequentemente, a segurança pública”; (vii) que “O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal estabelece que faltas ao serviço, especialmente sem justificativa prévia, configuram infração disciplinar”; (viii) que “A concessão da liminar que suspendeu a aplicação da penalidade de detenção disciplinar atenta contra os princípios da hierarquia e da disciplina, que são pilares fundamentais nas corporações militares”; e (ix) que “A manutenção da decisão causa periculum in mora reverso, uma vez que permite que a ordem e a disciplina no ambiente militar sejam comprometidas, criando um precedente perigoso e enfraquecendo a autoridade legítima dos comandos militares”. Conclui pela “REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO” e pela “JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE PARA A AUSÊNCIA AO SERVIÇO”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter a “validade da penalidade administrativa aplicada ao Agravado”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Se o processo administrativo disciplinar não se ressente de nenhuma ilegalidade, deve ser respeitado o julgamento que a legislação outorga à autoridade administrativa competente, salvo hipóteses excepcionais de notória desproporcionalidade. Assim, em princípio não se expõe à revisão jurisdicional o julgamento administrativo exercido pela autoridade competente quanto à penalidade apropriada para a infração disciplinar em tese cometida pelo Agravado. À falta de qualquer falha de cunho legal, o mérito administrativo, que se situa na esfera discricionária do administrador, não pode ser sindicado judicialmente, sob pena de clara ofensa ao primado da separação dos poderes. Isso se torna ainda mais patente quando se atenta para o fato de que o pedido deduzido na petição inicial tem como objeto a desclassificação da conduta em tese praticada pelo Recorrido. O que se pretende, efetivamente, é desconsiderar por completo a margem de discricionariedade da autoridade administrativa competente e impor a aplicação de sanção disciplinar menos severa do que aquela infligida. Mesmo que se entenda que o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários deve ser amplo, como vem esboçando a jurisprudência mais recente, isso não confere ao juiz o poder de promover, ele próprio, o julgamento do processo disciplinar, mas apenas de verificar a legitimidade do ato punitivo. Sob essa perspectiva é relevante a fundamentação do recurso. Não se vislumbra, todavia, risco de dano hábil a respaldar o efeito suspensivo pretendido. Isso porque a penalidade poderá ser aplicada de maneira efetiva na hipótese de desprovimento do recurso. Com essa ressalva, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator